Tribunal: TJBA
Processo: 8154826-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154826-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AILTON DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. DÍVIDA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO AUTÔNOMO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO INAPLICÁVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação de cartão de crédito, a legitimidade do débito e da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. O apelante sustenta que a instituição financeira violou o dever de informação ao se recusar a fornecer administrativamente cópia do contrato, pleiteando indenização por danos morais com base na teoria do desvio produtivo do consumidor e a inversão dos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a recusa administrativa de fornecimento de cópia contratual configura violação autônoma ao dever de informação apta a ensejar indenização; (ii) estabelecer se a negativação fundada em débito posteriormente comprovado como legítimo gera dano moral; (iii) determinar se a instituição financeira deu causa ao ajuizamento da demanda para fins de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação do contrato, histórico de utilização do cartão, faturas e registros de pagamento, demonstrando de forma inequívoca a existência de relação jurídica válida e de débito pendente.

4. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, quando fundada em dívida legítima, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a ilicitude e o dever de indenizar.

5. A eventual resistência administrativa em fornecer o contrato não invalida a dívida nem torna ilícita a cobrança, sobretudo quando o documento é apresentado em juízo no momento processual oportuno (art. 434 do CPC), assegurando o contraditório e a ampla defesa.

6. A teoria do desvio produtivo do consumidor pressupõe conduta ilícita ou abusiva do fornecedor que imponha ao consumidor esforço excessivo para solucionar problema que não foi por ele criado, o que não se verifica quando a controvérsia decorre do inadimplemento de obrigação válida.

7. Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração da lide, sendo que a pretensão de ver declarada a inexistência de débito legítimo constitui a causa determinante do ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8154826-87.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante AILTON DOS SANTOS SILVA e como apelada OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.